Tribunal: TJDFT
Processo: 0702685-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702685-35.2021.8.07.0000 RECORRENTE: COMPUTER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI RECORRIDO: CARLA NUCIA DE ASSIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EXECUÇÃO. PENHORA DE 10% DOS VENCIMENTOS. REGRA GERAL DA IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. MENOR ONEROSIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. I – O direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado deve ser conciliado com o direito do devedor de honrar com o débito do modo menos oneroso. II – Embora a penhora de 10% dos vencimentos do devedor não comprometa, em princípio a sua sobrevivência, a flexibilização da regra geral da impenhorabilidade do salário impõe a análise concreta da situação financeira do devedor, a fim de garantir-lhe o mínimo existencial e sua dignidade e de seus dependentes. III – Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, e §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que, na hipótese dos autos, demonstrados os requisitos para se excepcionar a regra da impenhorabilidade. Colaciona, no aspecto, ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada ofensa ao artigo 833, inciso IV, e §2o, do CPC, seja quanto à divergência jurisprudencial. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “Na hipótese em apreço, embora a credora não tenha obtido a satisfação do crédito até o momento, tampouco tenham sido localizados bens passíveis de penhora não se afigura possível excepcionar a regra geral de impenhorabilidade inscrita no art. 833, IV, do CPC, ante a ausência de elementos idôneos (v.g. contracheque emitido pelo órgão pagador) acerca dos rendimentos percebidos pela devedora, de maneira que não se pode verificar se a penhora de 10% (dez por cento) poderia inviabilizar o seu próprio sustento.” (id 25865065, pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012